Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Processo : 0708228-14.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da sentença (id. 181435041 e decisão nos declaratórios em id. 186608972 dos autos originários n. 0722881-23.2021.8.07.0001) que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, com fulcro no art. 924, II c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC, em virtude da satisfação integral do débito. O agravante alega que não cabe impor qualquer condição para o levantamento, tal como a exigência de caução, pois o cumprimento de sentença foi resolvido com a concordância mútua das partes, tendo o banco promovido o depósito do valor atualizado do débito de forma espontânea. Argumenta que sua expectativa “é de receber o valor a que tem direito, e que seja dispensada a caução, pois o STF levantou a suspensão e, o fez sem exigir nenhuma condição; logo, não havendo controvérsia sobre o valor, também por esta razão deve ser liberado o alvará ao Agravante, pois sobre o valor incontroverso não há divergência, mesmo que ainda estivesse pendente de recurso no STJ ou no STF”. Salienta que “a suspensão da ACP foi levantada em 11/03/2021, pelo E. Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE 1101937/SP, que permitiu que esta ação fosse ajuizada e que seguiria o trâmite regular, sem condição e nem limitação de fase”. Sustenta ausente risco grave pela expedição de alvará de levantamento, dispensando a caução. Requer a reformada da decisão para autorizar alvará de levantamento independentemente de caução. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Cada espécie recursal tem uma finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. No caso, a parte insurge-se em face de sentença (ids. 181435041 e 186608972 da origem) que, expressamente, extinguiu o cumprimento de sentença por entender ter havido a satisfação integral do crédito debatido. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de “sentença”: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o art. 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015. Na espécie, como visto, houve expressa extinção do feito, inclusive o agravante sequer discute a natureza jurídica da decisão prolatada. Como decorrência lógica, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois ausente a dúvida objetiva. Nesse sentido: [...]. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento da dívida deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1137282/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018. Grifado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 174.288/SE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018. Grifado) Na mesma linha, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (AI 0720662-11.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 19/2/2020, DJE 17/3/2020. Grifado) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator